Tribunal: TJDFT
Processo: 0707725-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INCABÍVEL.
1. A discussão judicial sobre as cláusulas do contrato firmado entre as partes não obsta a inscrição do nome do devedor em bancos de proteção ao crédito, nem de determinar a manutenção da posse do veículo em seu nome, tampouco autorizar a consignação em pagamento das parcelas contratuais vencidas e vincendas, notadamente em face da necessária dilação probatória quanto à abusividade alega.
2. O enunciado da Súmula 380 do STJ que dispõe que "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", eis que “valor incontroverso não é aquele que a parte entende dever pagar, mas aquele que foi livremente pactuado pelas partes ou, ainda, que tenha sido fixado judicialmente, após análise revisional do contrato.”
3. Negou-se provimento ao recurso.